Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712249-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES, JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão do i. Juízo de origem que deferiu a liminar para suspender a vigência dos atos tendentes à remoção de pessoas e edificações ocupadas pelo agravado, seja na sua pessoa natural, seja sob a empresa Ferrari Kart. Nesta instância recursal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pelos fundamentos expostos no ID 34725339. Nos autos do AI 0711902-68.2022.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, o agravado Roberto Marcio Nardes Mendes noticia a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista que a estrutura do Kart Ferrari já foi destruída e removida do local com amparo em decisão liminar deferida pelo c. STJ que autorizou a remoção. Nesse contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora